Tribunal: TJDFT
Processo: 0728465-21.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OSCILAÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO EM ELETRODOMÉSTICO NA UNIDADE CONSUMIDORA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONFIGURADA. RESOLUÇÃO NORMATIVA 414/2010 E no 1000/2021 DA ANEEL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido formulado pelo autor para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.250,00. Em sua razoes recursais, sustenta, preliminarmente, a incompetência do juizado por necessidade de perícia técnica. No mérito, salienta a inexistência de conduta abusiva, a ausência de comprovação de fato constitutivo pela parte autora do alegado direito à reparação dos supostos danos materiais. Argumenta, também, a falta de laudo técnico da parte recorrida, bem como a juntada de orçamento genérico e, por último, a ausência de comprovação de nexo causal entre o dano postulado e a conduta da recorrente, sob a alegação de que não consta em seu sistema nenhuma oscilação de energia elétrica para a unidade da parte autora.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62805788). Custas e preparo regulares (ID 62805789 a 62805789). Sem contrarrazões subscritas por advogado.
3. Efeito Suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
4. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais/Necessidade de perícia. Não prospera a alegação da recorrente acerca da imprescindibilidade da realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida através da apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador. Preliminar rejeitada.
5. Narra a parte autora que no dia 02/08/2023, ocorreu uma instabilidade na energia elétrica atingindo toda a vizinhança. Diante disso, constatou que a sua TV havia queimado. Assim, realizou o conserto da TV e, em seguida, abriu um processo administrativo na requerida solicitando o ressarcimento, o qual foi acolhido e ressarcido. Porém, após consertar sua TV e ligar o seu vídeo game percebeu que ele também havia sido queimado em decorrência da queda de estabilidade ocorrida no mesmo dia. Dessa forma, realizou novos orçamentos para o conserto e abriu novo processo para ser ressarcido. Entretanto, a parte ré negou o pedido alegando que não houve ocorrência de instabilidade em seus serviços na unidade do demandante. Ainda, encaminhou e-mail à ouvidoria da requerida, porém sem resposta. Expõe, também, que relatou a situação para Secretaria Nacional do Consumidor, mas o seu pedido foi novamente negado pela requerida.
6. A relação jurídica estabelecida é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços (artigo 14 do CDC).
7. A prestação de serviço mediante o fornecimento de energia elétrica caracteriza relação de consumo e leva à responsabilização da concessionária, conforme disposto nos artigos 14 e 22 do Código de Defesa do Consumidor. Com efeito, a concessionária de serviços públicos responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor decorrentes da interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme preceitua o artigo 37, § 6o, da Constituição Federal. Nesse caso, para a comprovação da responsabilidade basta que se comprove o dano e o nexo causal. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente é excluída nas hipóteses de inexistência de defeito no serviço, ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, em consonância com o § 3o do artigo 14 do CDC. A Neoenergia se enquadra por ser concessionária de serviço público no fornecimento de energia.
8. Cumpre salientar que a Constituição Federal em seu artigo 37, § 6o, prevê a responsabilidade objetiva da administração com base na Teoria do Risco Administrativo. Para que o Estado possa ser responsabilizado pelo prejuízo, basta a ocorrência do fato administrativo caracterizado pelo comportamento comissivo ou omissivo a ele imputado, o prejuízo e o nexo de causalidade entre o fato e o dano.
9. Ainda, o art. 210, parágrafo único, III, da Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL, prevê que cabe à concessionária de energia demonstrar que os danos causados aos equipamentos elétricos decorreram de uso incorreto ou defeito gerado a partir da rede interna da unidade consumidora, caso contrário, responde objetivamente pelos prejuízos. Dessa forma, não demonstrou a regularidade e a estabilidade do fornecimento de energia à unidade consumidora, a fim de excluir a culpa pelo evento danoso. (Precedente: Acórdão no 1894260, Relatora: MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, Data de julgamento: 22/07/2024, Data da publicação: 31/07/2024).
10. Destaca-se, ainda, que a despeito da fundamentação da recorrente de ausência de informações em seu sistema de oscilação de energia elétrica na unidade da parte autora, consta nos autos o conserto de outro eletrodoméstico (televisão) danificado pelo mesmo evento danoso e, portanto, presunção de reconhecimento dos danos causados pela concessionária de energia. Ainda, neste aspecto, como bem pontuado na sentença, a parte ré revela comportamento contraditório (venire contra factum proprium), o que é vedado pelo ordenamento jurídico, porquanto um dos consectários da proteção à boa-fé é a não admissão do venire contra factum proprium.
11. Ainda, oportuno frisar que a empresa ré não avaliou o aparelho objeto destes autos, de modo a concluir pela inocorrência dos danos, argumentando que o autor não provou o alegado, o que não se mostra verossímil.
12. Portanto, a distribuidora de energia elétrica responde por danos causados em aparelhos elétricos dos consumidores, independentemente de culpa, conforme art. 14 do CDC. A recorrente não comprovou a ocorrência de causas aptas a excluir o nexo causal entre o prejuízo efetivamente verificado e sua atuação falha no dia em que os aparelhos foram danificados, de modo que configurado o dever de indenizar o prejuízo material causado. Nesse sentido, verifica-se que a parte autora anexou orçamentos do conserto do aparelho danificado, conforme ID 62805767 - Págs. 17 a 19, realizado o de menor valor R$ 1.250,00.
13. RECURSO CONHECIDO NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95